Tribunal: TJSP
Processo: 0003539-52.2024.8.26.0189
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RESTRIÇÕES MANTIDAS.
I. Caso em Exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de afastamento de condições impostas ao livramento condicional, consistentes em restrição de horários e autorização prévia para viagens. O agravante, cumprindo pena em regime aberto, busca a exclusão dessas restrições, alegando

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RESTRIÇÕES MANTIDAS.
I. Caso em Exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de afastamento de condições impostas ao livramento condicional, consistentes em restrição de horários e autorização prévia para viagens. O agravante, cumprindo pena em regime aberto, busca a exclusão dessas restrições, alegando violação aos fins da sanção penal e ao princípio da individualização da pena.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se as condições impostas ao livramento condicional violam os direitos do agravante e se devem ser afastadas.
III. Razões de Decidir 3. A defesa não demonstrou a impossibilidade de cumprimento das condições impostas, sendo incabível ao executado escolher as penas que melhor lhe aprouverem. 4. As condições foram bem fundamentadas e visam permitir a fiscalização do cumprimento da pena, não havendo justificativa para sua alteração.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As condições do livramento condicional devem ser mantidas para garantir a fiscalização do cumprimento da pena. 2. Não cabe ao executado escolher as condições que deseja cumprir.
Legislação Citada:
Código Penal, arts. 84, 85, 86; Lei 7.210/84, art. 132.